Tribunal: TJMT
Processo: 1008754-33.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
RAI no 1008754-33.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento interposto por Maikon Gonçalo Taques contra decisão proferida nos autos da ação de distrato ajuizada em face de Jefersson Ferreira da Silva, em que o juízo a quo indeferiu o pedido de antecipação de tutela, consistente na suspensão das obrigações assumidas no termo de confissão de dívida em anexo.
O agravante alega que entabulou com o agravado, em agosto de 2019, contrato verbal de compromisso de compra e venda de um imóvel, pelo valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), o qual seria pago pelo agravado, ao agravante, através de transferência de cotas de módulos produtivos de energia solar fotovoltaica da empresa a Econ Energia Solar Compartilhada.
Aduz que as aludidas cotas deveriam render, ao final de um ano, 360% (trezentos e sessenta por cento) do valor investido, ou seja, R$ 1.620.000,00 (um milhão seiscentos e vinte mil reais), no entanto, após renderem nos meses de setembro, outubro e novembro de 2019, um total de R$ 161.796,38 (cento e sessenta e um mil setecentos e noventa e seis reais e trinta e oito centavos), bem como após ter entregado a posse do imóvel ao agravado em novembro de 2019, a empresa Econ paralisou as atividades ilegalmente, deixando de repassar as bonificações referentes ao recebimento dos lucros.
Assevera que, em razão do inadimplemento por parte do réu, em março de 2020 entabulou um distrato para regular a cisão do vínculo até então existente com o agravado, ocasião em que assumiu a seguinte obrigação: reaver a posse do bem imóvel mediante termo de confissão de dívida no valor de R$ 265.000,00 (duzentos e sessenta e cinco mil reais), pago mediante transferência bancária no valor de R$ 53.200,00 (cinquenta e três mil e duzentos reais), mais a emissão de 14 (quatorze) notas promissórias com vencimentos entre 20/04/2020 e 20/05/2021, as quais totalizam a quantia de R$ 211.796,00 (duzentos e onze mil setecentos e noventa e seis reais).
O agravante objetiva a suspensão das obrigações assumidas no termo de confissão de dívida, justificando que, “em razão de inexperiência com esta espécie de negócio, pagou prestação e assumiu outras indevidamente ou no mínimo desproporcional à prestação recebida.”, fundamentado na lesão que sofreu (art. 157 do Código Civil), bem como no enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).
No tocante ao perigo de dano, aduz que a primeira prestação formalizada através da emissão de nota promissória vence no dia 20/04/2020, e caso não pague as obrigações assumidas ficará exposto aos efeitos da mora, protestos e ação de execução dos títulos.
É o que merece registro.
Decido.
Como é sabido, a concessão de liminar no agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada a probabilidade do direito em concomitância com o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.
No presente caso, não se encontram preenchidos tais requisitos, uma vez que o autor não logrou êxito em comprovar a probabilidade do direito alegado, eis que os elementos de prova acostados aos autos não comprovam a existência e os termos das relações jurídicas narradas na exordial, sendo que os comprovantes de transferência bancária, assim como o Termo de Confissão de Dívida, a priori, afiguram-se insuficientes para tal mister.
Embora seja público e notório o fato de a empresa Econ estar sendo investigada pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários do Brasil) ante os indícios de se tratar de uma organização criminosa, apurando crime contra a economia popular, a famosa “pirâmide nanceira”, não é possível, exclusivamente com a documentação acostada aos autos, associar um negócio jurídico ao outro.
Em outras palavras, não há informações neste momento processual que permitam saber se a gênese do termo de confissão de dívida está relacionada, de fato, ao propalado investimento do agravante em energia solar, hipótese que certamente será elucidada após formação do contraditório.
Assim, em Juízo de cognição sumária, verifico a inviabilidade do provimento antecipatório, haja vista não encontrar-se presente a verossimilhança das alegações do autor.
Com essas considerações, indefiro a liminar.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 20 de março de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator